Tribunal: TCU
Processo: 020.813/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6842/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.813/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Nogueira de Carvalho (XXX.685.057-XX); Cristiana Baptista Correa (XXX.278.201-XX); Eduardo Carvalho dos Santos (XXX.180.861-XX); Loide Gomes Coelho (XXX.614.611-XX); Luciana Batista Correa (XXX.684.001-XX); Luzimar Ribeiro dos Santos (XXX.073.411-XX); Maria Olinda Machado (XXX.081.771-XX); Marta do Carmo Bezerra (XXX.932.171-XX); Mateus Carvalho dos Santos (XXX.619.901-XX); Tatiana Baptista Correa (XXX.284.791-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.